Tribunal: TJMT
Processo: 1005357-53.2026.8.11.0000
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005357-53.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[RODRIGO FRASSETTO GOES - CPF: 005.504.549-93 (ADVOGADO), BANCO RCI BRASIL S.A - CNPJ: 62.307.848/0001-15 (AGRAVANTE), HELENA MARIA DOS SANTOS MARIANO - CPF: 016.234.509-77 (AGRAVADO), HELENA MARIA DOS SANTOS MARIANO - CPF: 016.234.509-77 (ADVOGADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ASTREINTES. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. TEMA 1.296/STJ. INEXIGIBILIDADE DA MULTA
.

RECURSO
PROVIMENTO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em fase de cumprimento de sentença em ação de busca e apreensão, reconheceu o descumprimento de ordem judicial e consolidou multa cominatória em desfavor da instituição financeira, em razão da não exclusão de restrições creditícias após a purgação da mora.

II. Questão em discussão

2. Questões em discussão: (i) saber se a ausência de intimação pessoal da parte devedora impede a exigibilidade da multa cominatória
.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do Tema 1.296 do Superior Tribunal de Justiça, a prévia intimação pessoal do devedor constitui pressuposto indispensável para a incidência da multa coercitiva, não sendo suficiente a intimação exclusiva do patrono constituído nos autos.

4. A ausência de comprovação de intimação pessoal da instituição financeira afasta a exigibilidade da multa consolidada, em respeito às garantias do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

5. A obrigação de exclusão das restrições creditícias subsiste, por decorrer da purgação da mora, sendo ilícita a manutenção de apontamentos após a extinção do débito, em afronta à boa-fé objetiva e à vedação ao enriquecimento sem causa.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: “1. A incidência de multa cominatória por descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer exige prévia intimação pessoal do devedor, nos termos do Tema 1.296 do STJ.
”

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto por
BANCO RCI BRASIL S.A.
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Terceira Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da Ação de Busca e Apreensão, em fase de cumprimento de sentença, registrada sob o n. 1003529-30.2025.8.11.0041, movida em desfavor de HELENA MARIA DOS SANTOS MARIANO, a qual reconheceu o descumprimento de ordem judicial e consolidou multa cominatória.

Na origem, o juízo singular constatou que a instituição financeira manteve indevidamente restrições em nome da executada junto ao Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR/BACEN), mesmo após o decurso do prazo fixado judicialmente. Por conseguinte, a decisão agravada tornou exigível a incidência de
astreintes
no importe de R$ 44.385,28 (quarenta e quatro mil, trezentos e oitenta e cinco reais e vinte e oito centavos), além de determinar a comprovação da exclusão definitiva do apontamento, sob pena de aplicação de nova multa diária.

Em suas razões recursais, o
Banco RCI Brasil S.A
. defende, preliminarmente, a impossibilidade jurídica de exclusão do registro no SCR/BACEN. A instituição financeira argumenta que o referido sistema consiste em um instrumento de registro gerido pelo próprio Banco Central do Brasil, alimentado mensalmente pelas instituições financeiras por força de imposição legal e normativa, notadamente a Lei Complementar n. 105/2001 e a Resolução n. 4.571/2017 do Conselho Monetário Nacional.

O agravante sustenta que o SCR não se confunde com cadastros de inadimplentes tradicionais, como Serviço de Proteção ao Crédito (SPC) e Serasa, e que a mera existência de registro de operação de crédito não configura situação desabonadora. Sob essa ótica, aduz que foge à sua alçada a retirada do apontamento, uma vez que a manutenção da informação decorre de estrito cumprimento de dever regulatório.

A peça recursal argui, ainda, a inexigibilidade da multa diária por ausência de prévia intimação pessoal. Com amparo na Súmula n. 410 do Superior Tribunal de Justiça, o banco assevera que a exigibilidade das
astreintes
pressupõe a ciência inequívoca e pessoal do devedor acerca da obrigação de fazer ou não fazer, e que a mera intimação do procurador técnico via Diário da Justiça não supre essa exigência legal.

Ademais, o recorrente invoca a autonomia da ação de busca e apreensão regida pelo Decreto-Lei n. 911/1969. Sustenta que o rito possui finalidade restrita à consolidação da posse e da propriedade do bem alienado fiduciariamente, de modo que discussões alheias a esse escopo, a exemplo de prestação de contas, saldo remanescente ou baixas sistêmicas, devem ser deduzidas em vias ordinárias autônomas.

Por fim, o banco pleiteia a concessão de efeito suspensivo ou de tutela antecipada recursal para sobrestar o cumprimento provisório de sentença. No mérito, requer a reforma da decisão para afastar a incidência da multa ou, sucessivamente, limitá-la ao patamar global de R$ 1.000,00 (mil reais) ou a outro valor reputado razoável, com a condenação da parte adversa aos ônus sucumbenciais.

Em decisão inicial, o Des. Dirceu dos Santos indeferiu o pedido de efeito suspensivo e de antecipação de tutela recursal.

Devidamente intimada, Helena Maria dos Santos Mariano apresentou contrarrazões ao agravo, nas quais delineou a evolução cronológica do litígio. A agravada informou que promoveu a purgação integral da mora em 24/
04
/2025, no prazo legal de 5 (cinco) dias após o cumprimento da liminar, o que ensejou a restituição do veículo. Relatou, ainda, que a sentença de mérito determinou expressamente a exclusão das restrições creditícias, sob pena de multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

A recorrida destacou que, diante da manutenção indevida da negativação, o
J
uízo de origem proferiu decisão para reconhecer a exigibilidade da multa inicial de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e fixar nova multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), com termo final em 24/
09
/2025. Contudo, demonstrou por meio de extratos que o banco agravante continuou a alimentar ativamente o sistema SCR/BACEN com informações restritivas nos meses subsequentes, além de manter apontamento no Serasa até meados de outubro de 2025.

No tocante à responsabilidade pela baixa, a agravada refutou a alegação de impossibilidade técnica. Argumentou que, nos termos da própria Resolução n. 4.571/2017 do Conselho Monetário Nacional, a instituição financeira responde integralmente pelo fornecimento, pela manutenção, pela atualização e pela exclusão dos dados inseridos no sistema, fato evidenciado pelas atualizações mensais do apontamento promovidas ativamente pelo banco, a despeito da ordem judicial em sentido contrário.

Sobre o valor alcançado pelas
astreintes
, a defesa pugnou por sua proporcionalidade e razoabilidade
,
à luz do artigo 537 do Código de Processo Civil. A agravada asseverou que o montante de R$ 44.385,28 (quarenta e quatro mil, trezentos e oitenta e cinco reais e vinte e oito centavos), consolidado em 17/
12
/2025, não configura enriquecimento ilícito, mas consequência direta, sucessiva e voluntária da resistência injustificada e reiterada da instituição bancária em cumprir ordem judicial clara e provida de prazo exequível.

Por fim, a agravada enfatizou que a conduta do banco causou danos contínuos aos seus direitos da personalidade, com ofensa à sua dignidade e à sua honra, com amparo nos artigos 1º, inciso III, e 5º, inciso X, da Constituição Federal, além de inviabilizar seu acesso ao crédito. Ao cabo, requereu o
desprovimento integral do recurso, a manutenção da multa cominatória e a condenação do recorrente ao pagamento de honorários advocatícios recursais no patamar máximo de 20% (vinte por cento).

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos, conheço do recurso interposto.

Como já relatado,
tr
ata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto por
BANCO RCI BRASIL S.A.
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Terceira Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da Ação de Busca e Apreensão, em fase de cumprimento de sentença, registrada sob o n. 1003529-30.2025.8.11.0041, movida em desfavor de HELENA MARIA DOS SANTOS MARIANO, a qual reconheceu o descumprimento de ordem judicial e consolidou multa cominatória.

O argumento central do agravante diz respeito à alegada inexigibilidade da multa diária por ausência de prévia intimação pessoal. O banco invoca a Súmula n. 410 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual
"a prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer".

Esta questão demanda análise cuidadosa à luz do recente posicionamento da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1.296, sob o rito dos recursos repetitivos. A tese jurídica fixada estabeleceu que a prévia intimação pessoal do devedor para o cumprimento de
obrigação de fazer ou de não fazer especificada na decisão judicial constitui pressuposto para a incidência da multa coercitiva.

No caso, não há nos autos comprovação de que a instituição financeira agravante tenha sido intimada pessoalmente para cumprir a obrigação de exclusão das restrições creditícias. As intimações documentadas nos autos referem-se exclusivamente aos procuradores constituídos, o que, à luz do Tema 1.296 do Superior Tribunal de Justiça, não se mostra suficiente para a exigibilidade da multa cominatória.

Portanto, em observância ao precedente vinculante firmado no Tema 1.296 do Superior Tribunal de Justiça, reconheço que a multa cominatória consolidada na decisão agravada não é exigível, ante a ausência de prévia intimação pessoal da instituição financeira para cumprimento da obrigação de fazer.

Em face d
o exposto, conheço do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO

para

d
eclarar a inexigibilidade da multa cominatória consolidada, ante a ausência de prévia intimação pessoal da instituição financeira, em observância ao precedente vinculante firmado no Tema 1.296 do Superior Tribunal de Justiça
.

É como voto.

ANTÔNIO
VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de Direito
Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026